Tribunal: TJES
Processo: 5000077-68.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-68.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOGENES KLEIN MARCULINO e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO DOMICÍLIO – DIREITO À COBERTURA – REEMBOLSO – LIMITAÇÃO AOS VALORES DE TABELA. DANO MORAL.

1.

A Resolução Normativa n. 539 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) exige a cobertura de tratamentos para transtornos do desenvolvimento, incluindo o TEA, não havendo dúvida, portanto, sobre a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir o tratamento da paciente, considerando que o transtorno do espectro autista é uma condição expressamente prevista pela norma.

2. Apelo da Unimed Vitória parcialmente provido, a fim de manter a obrigação dela no fornecimento do tratamento que o recorrido necessita na clínica por ele escolhida, mas com custeio limitado ao valor de tabela praticado pelo plano de saúde.

3. Provido o apelo do autor.

Vitória, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos de votos, dar parcial provimento ao recurso de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e dar provimento ao recurso de DIOGENES KLEIN MARCULINO e outros, nos termos do voto da Exma. Desª. Janete Vargas Simões, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
apelação cível
por meio da qual
pretende,
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
(ID 14023079) e
H. Z. K. M.
(ID 14023083), ver reformada a sentença (ID 14023076) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a operadora de plano de saúde a custear o tratamento multidisciplinar do autor, menor com Transtorno do Espectro Autista, no município da residência, bem como a restituir valores já despendidos.

Irresignada, a apelante principal sustenta, em síntese: (i) a legalidade da conduta ao ofertar tratamento em clínica credenciada em município limítrofe (Cariacica/ES), em conformidade com a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS; (ii) a ausência de cobertura contratual para exigências específicas de qualificação profissional (certificação BCBA) e para tratamentos em ambiente domiciliar e escolar; (iii) a inexistência de direito ao reembolso, ou, subsidiariamente, o dever de limitação aos valores da tabela de preços; (iv) a prevalência da Lei nº 9.656/98 e do princípio do
pacta sunt servanda
sobre a aplicação irrestrita do CDC.

O apelante adesivo, por sua vez, afirma, em suma, que a recusa da operadora em prover o tratamento em localidade adequada ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, razão pela qual deve a operadora recorrida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (IDs 14023087 e 14023086) pelo desprovimento.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de junho de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000077-68.2023.8.08.0017

Apelante/apelada:

Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico

Apelado/apelante:

H.Z.K.M.

Relator:

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO - VISTA

A análise do recurso cinge-se em verificar se é legítima a exigência de que a operadora de plano de saúde forneça tratamento em município diverso do domicílio do beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da inexistência de clínica credenciada em sua cidade.

A Resolução Normativa n. 539 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) exige a cobertura de tratamentos para transtornos do desenvolvimento, incluindo o TEA, não havendo dúvida, portanto, sobre a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir o tratamento da paciente, considerando que o transtorno do espectro autista é uma condição expressamente prevista pela norma.

A questão a ser dirimida neste recurso, entretanto, é a obrigatoriedade de custeio integral de uma terapia realizada fora da rede credenciada, sem limitação de valores, o que impõe um impacto financeiro significativo ao plano de saúde, notadamente porque o
art. 4º, da RN ANS nº 566/2022, autoriza as operadoras a garantir o atendimento reivindicado pela parte autora em região limítrofe ao do seu domicílio, como ocorre no caso vertente.

Sobre o tema, a jurisprudência estabelece que, nos casos em que o plano de saúde oferece rede credenciada com profissionais habilitados, o custeio de tratamentos realizados fora dessa rede deve respeitar os limites contratuais, sendo o reembolso limitado aos valores de tabela, como se depreende do seguinte aresto:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITES DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.º 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).
2. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso.
O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal. Precedentes. 3. Agravo parcialmente provido para, em novo exame, dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.887.177/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Entendo, portanto, que a determinação de custeio da terapia ABA em clínica não credenciada, devem ser considerados os princípios de equilíbrio contratual e a própria função social do contrato de saúde suplementar, que visa preservar o acesso à saúde para todos os segurados, sem impor oneração desproporcional a uma única parte.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator
, acompanho em parte seu judicioso voto, mas dele divirjo parcialmente, para
dar parcial provimento
ao recurso da Unimed Vitória, a fim de manter a obrigação dela no fornecimento do tratamento que o recorrido necessita na clínica por ele escolhida, mas com custeio limitado ao valor de tabela praticado pelo plano de saúde.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O - V I S T A

Pois bem. A controvérsia, como bem delineado pelos votos que me precederam, reside em definir a extensão da responsabilidade da operadora de plano de saúde quando, inexistindo prestador credenciado no domicílio do beneficiário, se faz necessário o custeio de tratamento em clínica particular.

Alinho-me ao entendimento de que a oferta de tratamento em município geograficamente distante, que impõe ao paciente (criança com Transtorno do Espectro Autista), e sua família um ônus de deslocamento desarrazoado e prejudicial à continuidade terapêutica, equivale, na prática, a uma falha na prestação do serviço. A saúde e o bem-estar do beneficiário devem prevalecer sobre a interpretação puramente literal das normas administrativas que facultam o atendimento em municípios limítrofes.

Nesse ponto, a solução que garante a realização do tratamento no município de residência do autor é a que melhor atende aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e da função social do contrato.

Contudo, no que tange à contraprestação financeira, a divergência aponta a solução jurídica mais equilibrada e consentânea com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Corte.

Uma vez caracterizada a necessidade de contratação de serviço fora da rede credenciada por inoperância da operadora, a obrigação de custeio não pode ser ilimitada. O reembolso deve observar os parâmetros financeiros do contrato firmado entre as partes, ou seja, os valores da tabela praticada pela operadora para procedimentos análogos junto à sua rede de prestadores.

Essa medida preserva o direito do consumidor ao tratamento essencial, sem, contudo, impor à operadora um ônus desproporcional e imprevisto, o que poderia comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde e, em última análise, a mutualidade que rege o sistema de saúde suplementar.

Conforme já decidi em casos análogos, e em linha com o voto divergente, o reembolso das despesas deve, de fato, observar os limites contratuais, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. O entendimento desta Corte Superior é de que, nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, o reembolso, pela operadora de assistência à saúde, do custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, deve ficar limitado aos valores indicados na tabela da operadora de plano de saúde, ainda que se trate de inexistência de estabelecimento credenciado no local ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora. 4. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (AgInt no AREsp n. 2.534.737/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Dessa forma, a sentença merece reforma para adequar a obrigação de custeio aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

Pelo exposto, renovando as vênias ao eminente Relator,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões
para
dar parcial provimento ao recurso da Unimed Vitória
, a fim de manter a obrigação de custear o tratamento do autor na clínica por ele eleita, limitando-se, contudo, o valor do reembolso à tabela praticada pelo plano de saúde para procedimentos equivalentes.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Técnica de julgamento.

Pelo que denota do feito e dos votos que me antecederam, a questão reside em definir se a operadora de plano de saúde tem responsabilidade pelo custeio de tratamento quando ausente prestador credenciado no domicílio do beneficiário.

Alinho-me ao entendimento de que a oferta de tratamento em município geograficamente distante, que impõe ao paciente (criança com Transtorno do Espectro Autista), e sua família um ônus de deslocamento desarrazoado e prejudicial à continuidade terapêutica, equivale, na prática, a uma falha na prestação do serviço. A saúde e o bem-estar do beneficiário devem prevalecer sobre a interpretação puramente literal das normas administrativas que facultam o atendimento em municípios limítrofes.

Penso que a divergência aponta a solução jurídica mais equilibrada e condizente com a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que o
reembolso deve observar os parâmetros financeiros do contrato firmado entre as partes,
nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998.

Pelo exposto, renovando as vênias ao eminente Relator,

acompanho integralmente a divergência inaugurada
.

É como voto.

Os recursos serão julgados em conjunto.

O caso em análise versa ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada pelo autor, menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em face da Unimed Vitória, visando à cobertura integral de tratamento multidisciplinar no município de seu domicílio, Domingos Martins, diante da ausência de rede credenciada local.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a operadora a custear o tratamento no município de residência do autor ou em localidade próxima, bem como a restituir as despesas já incorridas, observados os valores da tabela, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, por entender que a controvérsia se limitou a mero descumprimento contratual.

Pois bem. Consoante entendimento pacificado por esta egrégia Corte, a oferta, por parte da operadora de plano de saúde, de tratamento em clínica credenciada geograficamente distante da residência do beneficiário, quando tal deslocamento se mostra prejudicial e inviabiliza a adequada continuidade terapêutica de paciente, equivale a recusa indevida de cobertura. Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO DE MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISTÂNCIA EXCESSIVA DE CLÍNICAS CREDENCIADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por representante legal de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando ao reembolso de despesas relacionadas ao tratamento multidisciplinar realizado em clínica não credenciada. Alegou-se a inexistência de clínicas credenciadas próximas à residência do menor, localizada em Piúma/ES, sendo as opções indicadas pela operadora do plano localizadas a cerca de 100 km de distância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se o menor tem direito ao reembolso do tratamento multidisciplinar realizado em clínica não credenciada, considerando a distância das clínicas credenciadas; (ii) analisar se a negativa de reembolso e a interrupção do tratamento configuram danos morais; (iii) determinar a forma de distribuição e compensação dos honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O contrato de plano de saúde deve observar os princípios da boa-fé e da função social, assegurando o direito à saúde, especialmente em casos de pacientes com TEA, que demandam tratamento especializado e contínuo. 3. A jurisprudência reconhece o direito ao reembolso quando inexistirem profissionais ou estabelecimentos credenciados em local próximo à residência do beneficiário, conforme disposto no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98. 4. Submeter uma criança com TEA a deslocamentos constantes para tratamento compromete sua evolução terapêutica, em razão da necessidade de manutenção de rotina e de vínculos terapêuticos previamente estabelecidos. 5. A ANS, por meio das Resoluções Normativas nº 539/2022 e nº 541/2022, impõe a obrigatoriedade da cobertura de terapias para pacientes com TEA, conforme prescrição médica, o que foi confirmado por precedentes jurisprudenciais. 6. A conduta da operadora, ao interromper abruptamente o reembolso de um tratamento indispensável à saúde do menor e ao exigir deslocamentos excessivos para outra clínica, ocasionou evidente abalo moral. Tal prática, além de desrespeitar as normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que priorizam o atendimento no município do beneficiário sempre que possível, agravou o quadro de vulnerabilidade do menor e de sua família, ferindo diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, assegurados pelos artigos 1º, III, e 227 da Constituição Federal. 7
. O percentual de 10% (dez por cento), tal como arbitrado na sentença, encontra-se dentro do patamar legal previsto no artigo 85, § 2º, do CPC, e é proporcional ao trabalho desempenhado pelos patronos, levando-se em consideração a natureza repetitiva da demanda e a atuação dentro de padrões ordinários. 8. Considerando a reforma parcial da sentença, devem se redistribuídos os ônus da sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da parte requerida desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. (TJES, Número do processo: 5000524-18.2023.8.08.0062; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 27/Mar/2025)

Na hipótese, o contexto fático-probatório evidencia que a conduta da operadora apelante, a despeito de formalmente alinhada à literalidade da norma administrativa que faculta o atendimento em "município limítrofe" (Resolução Normativa ANS nº 566/2022), representou, materialmente, óbice intransponível à efetivação do direito à saúde do menor.

Isso porque, alternativa ofertada pela apelante – clínica no município de Cariacica – imporia ao infante e família deslocamento diário de quase 100 quilômetros (ida e volta), carga que, à luz da condição peculiar do paciente, se revela desproporcional e prejudicial, conforme acertadamente ponderou o juízo
a quo
.

Tal oferta, portanto, é meramente formal, e sua imposição configura falha na prestação do serviço.

E também não se sustenta a alegação de inexistência de direito ao reembolso, pois, uma vez caracterizada a inexecução da obrigação principal da operadora – qual seja, a de garantir acesso efetivo e viável a tratamento coberto pelo plano –, nasce a obrigação secundária de custear o tratamento realizado por prestador particular eleito pelo beneficiário, como única alternativa para a concretização do direito à saúde.

Quanto à limitação do valor da restituição aos "preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de plano de saúde", a pretensão recursal não merece conhecimento, porquanto esta, a rigor, já fora acolhida pelo juízo de primeiro grau.

Por outro lado, deve ser provida a apelação adesiva, na medida em que o dano moral restou caracterizado diante das circunstâncias demonstradas nos autos.

A conduta da operadora recorrida, ao deixar de realizar o reembolso que antes efetuava e impor alternativa logisticamente inviável, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que frustrou a legítima expectativa dos genitores e gerou o quadro de angústia e incerteza que extrapola o mero dissabor.

Ademais, a necessidade de judicializar a questão para garantir tratamento essencial e inadiável a filho menor, portador de TEA, diante da recusa que se revelou abusiva, impõe à família fardo psicológico e emocional que merece reparação.

Nessa conjuntura, levando em consideração os precedentes desta Corte em casos semelhantes, a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como subsegue:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRANSFERÊNCIA DE TRATAMENTO PARA CLÍNICA TERCEIRIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE CONSULTAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Joaquim Santos Silva, representado por sua genitora Nalva Ponciano da Silva Santos, e por IB Saúde Ltda, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em face da clínica e da Unimed Sul Capixaba. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e reconheceu a sucumbência recíproca, com custas e honorários advocatícios proporcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de atendimento multidisciplinar ao paciente diagnosticado com TEA, ensejando o dever de indenizar; e (ii) verificar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento e a remarcação frequente de consultas por parte da clínica configuram falha na prestação de serviço, prejudicando o tratamento indicado para o paciente diagnosticado com TEA. 4. A ausência de atendimento regular compromete o desenvolvimento do paciente, configurando danos morais passíveis de reparação, independentemente de comprovação de agravamento do quadro clínico.
5. A jurisprudência entende que a recusa de tratamento necessário por plano de saúde ou clínica conveniada enseja dano moral presumido (in re ipsa), especialmente em casos envolvendo crianças com TEA. 6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades punitiva e compensatória da reparação.
7. Não há fundamento legal para a devolução de metade do preparo recursal à clínica recorrente, visto que o preparo é devido individualmente por cada recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. (TJES, Número do processo: 5002329-33.2021.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 29/May/2025)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço em parte do recurso principal e a ele nego provimento; e conheço do recurso adesivo e a ele dou provimento para
condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo
, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, e correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), com a incidência apenas da taxa SELIC.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.